Tribunal: STF
Processo: ARE 1540032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MERCADO DE CURTO PRAZO PELA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULA 213 E TEMA REPETITVO Nº 118 DO STJ.



    I. As operações realizadas no âmbito do Mercado de Curto Prazo, não cofiguram circulação de mercadoria decorrente de compra e venda de energia elétrica, mas tão-somente cessões de direitos entre consumidores intermediadas pela CCEE para utilização da energia adquirida no mercado livre. Assim, além de a operação de fornecimento de energia elétrica já ter sido tributada pelo ICMS, não ocorre, nessa última etapa de negociação, o fato gerador do imposto.



    II. Procede o pedido de declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração d o mandamus, em atenção à orientação emanada da Súmula nº 213 do STJ. Trata-se de provimento declaratório, com efeitos exclusivamente prospectivos e sem efeitos patrimoniais concretos, razão pela qual não se verifica violação às Súmulas 269 e 271 do STF. Demonstrando o impetrante a sua posição de credor tributário, hipótese dos autos, é prescindível a comprovação dos valores indevidamente recolhidos, pois nesse caso, o direito à compensação deve ser exercido na via administrativa, cujo procedimento será passível de fiscalização e controle pela Fazenda Estadual. Tema repetitivo nº 118 do STJ.



    APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente